Tribunal: STF
Processo: HC 195291
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se requerimento incidental, mediante o qual a defesa do agravante formula pedido de destaque para o julgamento telepresencial do caso (Petição/STF nº 86166/21).
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe:
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - (…)
    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos)
    Com efeito, não vislumbro razão para determinar o julgamento telepresencial deste recurso. 
    Isso porque, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.
    Anoto, por fim, que, iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros (art. 5º-A, § 6º, da Resolução/STF nº 675/20)
    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente